Tribunal: CARF
Processo: 10675.002387/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002387/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.423 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
BRUNO JOSE MUNIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 05/02/2007, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 4.417,70 (quatro mil quatrocentos e dezessete reais e
setenta centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido
de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão de rendimentos recebidos de
Construtora Gomes Lourenço Ltda no valor de R$ 21.602,84.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação na
qual alegou preliminarmente o quanto segue:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002387/2007-34
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.002387/2007-34

“A notificação acima epigrafada preliminar: foi entregue ao
impugnante, no decorrente da Notificação de endereço onde
trabalha doc. 4, Lançamento, doc. 5, não recebida anteriormente
pelo impugnante, pelo fato do mesmo ter mudado de domicílio,
somente no dia 02 de agosto corrente, após pagamento de DARF,
como comprova a senha CC 23 em anexo, doc. 6, tomou
conhecimento do mesmo, e pelos princípios gerais de direito
quando a notificação é inexistente de corrente de nulidade da
mesma, esta se torna ineficaz devolvendo ao sujeito passivo o
direito de impugná-la, o que ora se faz sob o mesmo argumento, eis
que, não recebeu os valores declarados pela empresa
CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO LTDA, contudo, se Vossa
Senhoria achar por bem a necessidade de peça formal e
independente presente que faça nova Notificação com restituição
de da para manifestação. 11.2. Naquela oportunidade, que foi
entregue a Notificação para compensação, o impugnante estava
em gozo de férias, como pode comprovar a Declaração da
Empresa Ensel, onde trabalha como comprova o doc. 7 e a cópia
do e-mail enviado aos demais férias que julho a 02 de agosto
corrente, como comprova o doc. 8. colaboradores da mesma,
comunicando suas seriam de 23 de 11.3. Somente, por ocasião de
seu retorno à Empresa, ocorrido no dia 02 do corrente, é que
recebeu a Notificação que ora se impugna o que porque, no art. 15
do referido Decreto 70.235, que dispõe sobre processo fiscal, e dá
outras
providências,
prevê
literalmente:
'A
impugnação,
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
torna presente impugnação tempestiva, até mesmo a o
administrativo
fundamentar,
será
apresentada
ao
órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência.
1.4. Pelo exposto nesta preliminar, ficou provada a tempestividade
da Impugnação, o que para tanto se requer se digne recebê-la,
autuá-la e processá-la e ao final dar-lhe provimento pelos seus
próprios e fundamentos. "

No mérito, alegou, em síntese, que não recebeu os valores que a Construtora
Gomes Lourenço Ltda declarou à Receita Federal, o que ensejou a interposição de reclamação
perante a Justiça do Trabalho, com pedido de rescisão indireta.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Juiz de Fora MG proferiu o acórdão no 09-
22.429, no qual não conheceu do recurso por intempestividade:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO DA EXIGÊNCIA. FORA Do DA PRAZO. ANÁLISE
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.002387/2007-34

TEMPESTIVIDADE. A impugnação, formalizada por escrito e instruída
com os documentos em que se fundamentar, para ser considerada
tempestiva, há que ser apresentada, ao órgão preparador, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for considerada feita a intimação
da exigência. Impugnação não conhecida.

Inconformado com o v. acórdão no 09-22.429 - 4a Turma da DRJ/JFA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, o quanto segue:

Que somente prestou serviços à fonte pagadora no ano de 1996 e que até receber o
termo de intimação fiscal não tinha conhecimento de que a empresa estava informando seu CPF
indevidamente motivo pelo qual ajuizou a reclamatória Trabalhista l.l38.815.387.737, proposta
em 01/02/2006.

Que a ata de audiência de instrução da reclamatória, no depoimento do preposto
da reclamada declarou expressamente “que nada pagou ao Impugnante e que tudo ocorreu
por falha de funcionário da empresa.”.

Que a primeira notificação enviada não foi recebida pelo contribuinte, pois havia
se mudado, que a segunda notificação foi enviada ao seu local de trabalho e que somente a
recebeu no dia 02 de agosto de 2007, aduzindo a nulidade da notificação.

Que na data em que a notificação foi entregue na empresa onde trabalha, estava de
férias, que duraram de 23 de julho a 02 de agosto de 2007, sendo que somente tomou ciência da
notificação quando retornou do período de descanso.

Que as intimações, citações e demais notificações devem cumprir a função de
efetivamente notificar o contribuinte, sob pena de ferir a ampla defesa.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 71/72 (AR
01/04/2010, RV 22/04/2010).
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, cinge-se a
controvérsia na tempestividade ou não da impugnação apresentada pelo Contribuinte.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.002387/2007-34

Entendeu Turma Julgadora a quo que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, tendo ocorrido, assim, a preclusão temporal, que impossibilitaria a análise do
mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa.
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, apesar do esforço
retórico desenvolvido pelo Recorrente no sentido de tentar demonstrar que a notificação teria
sido entregue na empresa onde trabalhava à época, Ensel Engenharia e Serviços Especiais Ltda,
verifica-se que nenhuma notificação foi encaminhada para o endereço da referida empresa.
Ao contrário disso, houve o envio de notificação encaminhada ao endereço eleito
pelo contribuinte na data da lavratura do auto na Av. Brasil, 4.891 – Umuarama – Uberlândia-
MG, conforme demonstra a consulta de postagem às fls. 50.
Após a devolução da notificação enviada ao domicílio do contribuinte em
14/02/2007, procedeu-se com a intimação via edital (fls. 51), com publicação em 06/03/2007, e
ciência em 23/03/2007, extinguindo-se o prazo de impugnação em 24/04/2007. Deste modo, o
protocolo da impugnação em 07/08/2007 é intempestivo.
Outrossim, a intimação via edital após fracassada a intimação postal não fere o
direito à ampla defesa, conforme ao que prescreve o art. 23, III, do Decreto n° 70.235 de 1972,
posto que observada a ordem legal.
Dessa forma, sendo intempestiva a impugnação, é evidente que operou-se a
preclusão temporal no caso em questão, não havendo se instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/72, sendo imperioso, portanto, o não
conhecimento do presente recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital